Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MENOR DE IDADE. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO

1. Fixação da guarda compartilha não impõe convivência alternada entre os lares dos genitores, de modo a não prejudicar a rotina da criança menor de dois anos que possui o lar materno como de referência.

2. Na hipótese, o acervo probatório indica que ambos os genitores possuem disposição e condição de ter o menor em sua companhia e que não há mudança substancial a justificar a alteração do regime de convivência determinado pelo juízo a quo.

3. Observância do princípio do melhor interesse da criança.

4. Recursos conhecidos e providos parcialmente.